Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTES COMERCIANTES DE AUTOPEÇAS COMPONDO O NÚCLEO PAULISTA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO EM CAMPINAS, SP, GOIÁS E NO DISTRITO FEDERAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTES PRESOS HÁ SEIS MESES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE CENTO E VINTE DIAS PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. REVISÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1 Pacientes denunciados por infringirem os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrantes e líderes de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados.

2 A ausência de indicação concreta de ato ou omissão da autoridade indicada coatora ou do Juízo da Execução Penal quanto ao risco de contágio da pandemia COVID-19 entre os internos do Sistema Penitenciário inviabiliza o conhecimento da impetração no ponto. Além disso, não se conhece da impetração na parte que impugna os fundamentos da custódia preventiva já analisados em habeas corpus anterior.

3 A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade do outro paciente evidenciada na própria ação criminosa e o risco de continuar a delinquir, como um dos líderes de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Goiânia, GO, e Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Há, ainda, indicativos de que desenvolve tais atividades há cerca de dez anos.

4 Não há excesso de prazo na formação da culpa quando há prorrogação do prazo legal de cento e vinte dias positivado na Lei 12.850/2013 e os réus estão presos a pouco mais de seis meses. Além disso, a recente reanálise acerca da necessidade de manutenção das segregações preventivas supera a obrigação temporal de revisão disposta no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que foi incluída pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

5 Ordem conhecida parcialmente e, nessa parte, denegada.